Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718215-50.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista o sobrestamento do recurso especial pela Relatora, por considerar prejudicial o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.031, §2o, do CPC, e diante do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, entendendo que a pretensão recursal necessita da análise da legislação infraconstitucional pertinente, retornem os autos ao Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1974939/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007